Tribunal: STF
Processo: RE 1575070
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFDT, que firmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de revisão de benefício previdenciário complementar decorrente de condenação trabalhista, em acórdão assim ementado:

Previdência complementar - Previ - Banco do Brasil -Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a lide. 2. Inutilidade da perícia requerida pela Previ para provar fato incontroverso, qual seja, o pagamento do benefício de acordo com o custeio prévio até então efetuado. 3. Possibilidade jurídica dos pedidos. 4. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a integral recomposição das reservas matemáticas. 5. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual (RE 589.551 AgR, julgado em 14/12/2018, com explicitação da tese firmada no tema 190 da repercussão geral). 6. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. 7. inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 8. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 9. Inexistência de mora da Previ. 10. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido, 11. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 12. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano (doc. 20, pp. 1-2, grifei).

O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 114, I e VI, da Constituição da República da mesma Carta. Aduz que:

[...] o v. acórdão recorrido entende que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática do Autor junto à PREVI, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral (doc. 42, p. 12).

Em 16/12/2025 determinei a devolução destes autos ao TJDF a fim de que fosse observada a sistemática da Repercussão Geral quanto à aplicação do Tema 190 (doc. 250).

Em 23/12/2025, O TJDFT remeteu os autos a este Supremo Tribunal, fundado nas seguintes razões:

[...]  salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque não houve discussão acerca de competência da Justiça comum ou do Trabalho para o deslinde da controvérsia, restando não prequestionada a matéria apreciada no paradigma do Tema 190. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria (doc. 252, p. 10).

É o relatório. Decido.

Os fundamentos utilizados pelo TJDFT para remessa dos autos não guardam relação com a decisão que determinou a aplicação do Tema 190, uma vez que a matéria devolvida a esta Suprema Corte diz respeito à competência da Justiça Comum para julgamento da causa, conforme se verifica da própria ementa do julgado recorrido.

Contudo,  entendo que a pretensão recursal merece acolhida. 

Isso porque o TJDFT divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.265.564 RG/SC (Tema 1.166 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (RE 1.265.564 RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021).

Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA. TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria. 2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, fixou tese no sentido de que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.459.657 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/1/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 190/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se aplica à espécie a tese fixada no Tema n. 190 da repercussão geral, uma vez que, ante a necessidade de prévio debate acerca da natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), compete à Justiça especializada julgar causas nas quais discutidas verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.389.529 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  DJe 28/8/2023 — grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 2. Agravo regimental não provido (RE 1.389.554 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/5/2023 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.166 da Repercussão Geral e, como corolário, declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para que examine o feito como entender de direito.

Publique-se. 

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator